Tribunal: STF
Processo: AI 718949
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
COISA JULGADA – ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PENDÊNCIA DE MATÉRIA NO PLENO – SOBRESTAMENTO. A pendência da matéria no Pleno respalda o sobrestamento de processo em que essa seja discutida – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 414.248.